Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contratos de cartão de crédito e de cheque especial. Cheque especial. Sub-rogação. Ausência de instrumento contratual. Documentação insuficiente para comprovação do vínculo e da dívida. Cheque especial. Comprovação da dívida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança sob o fundamento de ausência de prova suficiente dos vínculos contratuais e das dívidas decorrentes da utilização de cartão de crédito e de cheque especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se a documentação apresentada pela cooperativa de crédito é suficiente para demonstrar a existência de vínculos contratuais válidos, e a efetiva constituição das dívidas decorrentes do uso de cartão de crédito e de cheque especial.
III. Razões de decidir
3. A ré foi citada por edital e representada pela Curadoria Especial, circunstâncias que impõem maior rigor a análise do conjunto probatório, à luz do princípio da proteção do hipossuficiente previsto no CDC.
4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o art. 6o, VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente quando a prova negativa da inexistência de relação contratual se mostra de difícil produção.
5. A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais – ainda que eletrônicos – impossibilita a verificação dos encargos pactuados, incluindo taxa de juros e demais condições dos negócios jurídicos.
6. Não há comprovação a respeito do efetivo pagamento do montante devido pela apelada a título de cartão de crédito e a subsequente sub-rogação da apelante na dívida exigida.
7. A documentação juntada aos autos apresenta inconsistência entre os valores creditados e os efetivamente utilizados, bem como divergências nas datas de lançamentos e ausência de critérios transparentes para cálculo do débito final.
8. As planilhas de cálculo apresentadas não especificam as bases de cálculo e as taxas de juros, sendo insuficientes para comprovar as quantias cobradas e as origens da dívida alegada.
9. A respeito do valor relativo ao cheque especial, há o registro da dívida e o seu lançamento no extrato bancário sem estorno. Com efeito, a quantia é devida pela apelada.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O autor da ação de cobrança deve comprovar de forma mínima e coerente a existência do vínculo contratual e a evolução da dívida. 2. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar, por meio de provas idôneas, a contração e a utilização dos serviços pelo consumidor. 3. Na hipótese de citação por edital, impõe-se maior rigor probatório à parte autora, especialmente quando representada a parte ré pela Curadoria de Ausentes. 4. A comprovação da dívida com os documentos juntados aos autos acarreta a condenação do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345 e 373, I; art. 85, § 11; CDC, art. 6.o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 05.11.2024, DJe 08.11.2024.